Tribunal: TJSP
Processo: 2195368-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195368-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lucélia, em que é embargante
PREFEITO DA CIDADE DE IBÚBIA PAULISTA, é embargado DROGARIA
FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195368-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2195368-15.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
JOÃO SOARES DOS SANTOS
Embargada:
DROGALIRA
FÓRMULAS
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Comarca/Vara: LUCÉLIA / 2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
ANDRÉ GUSTAVO LIVONESI
VOTO No 27.486
Embargos
de
Declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade. Erro material. Inexistência. Pretensão de
fixação de honorários advocatícios. Decisão interlocutória.
Mandado
de
segurança.
Descabimento.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por JOÃO SOARES DOS SANTOS, autoridade impetrada, contra o
acórdão de fls. 621/625, que deixou de conhecer do agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar em
mandado de segurança, reconhecendo a perda de objeto com a prolação
da sentença na origem.
Alega o embargante que o acórdão sofre de
omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.
É o relatório.
Não se vislumbra a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Nos termos do caput do art. 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195368-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. O mesmo código define “sentença” como o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução (art. 203, § 1o).
O agravo de instrumento foi interposto contra
decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada pela impetrante,
caracterizando-se como decisão interlocutória conforme § 2o do mesmo
art. 203.
Como se não bastasse, trata-se de recurso
interposto em mandado de segurança. Nos termos do art. 25 da Lei no
12.016/09, não cabem, no processo de mandado de segurança, a
interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento
dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no
caso de litigância de má-fé.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora